Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-81.2024.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001508-81.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO PINHEIRO JUNIOR - CPF: 072.201.439-23 (APELANTE), MAYARA IRINEU GALVAO - CPF: 074.120.264-61 (ADVOGADO), HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 73.516.106/0001-16 (APELADO), CICERO SCHOLL ARNOLD - CPF: 022.212.400-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais, objetivando a imediata restituição dos valores pagos em contrato de consórcio, limitação da taxa de administração e indenização por danos morais em virtude de suposta falha no dever de informação e prática abusiva.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança da taxa de administração no percentual contratado é abusiva; (
ii
) estabelecer se houve violação ao dever de informação e induzimento do consumidor à falsa expectativa de contemplação imediata; (
iii
) determinar se são devidos danos morais em razão da alegada prática abusiva.

III. Razões de decidir

1. A taxa de administração fixada em 22% foi expressamente pactuada entre as partes e não configura abusividade, conforme entendimento consolidado do STJ e autorização legal prevista na Lei no 8.177/91 e regulamentação do Banco Central.

2.
O contrato de adesão ao consórcio previa de forma clara a inexistência de garantia de contemplação imediata, não se comprovando qualquer prática de publicidade enganosa, dolo ou vício de consentimento, ônus que incumbia ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.
A restituição das quantias pagas por consorciado desistente deve observar o disposto no art. 30 da Lei no 11.795/2008 e o Tema 312 do STJ, condicionando-se ao encerramento do grupo e autorizando a retenção de valores relativos à taxa de administração e seguro.

4.
A frustração da expectativa contratual, sem demonstração de ofensa a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, sendo insuficiente a alegação de mero aborrecimento para ensejar reparação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação da taxa de administração superior a 10% é válida quando prevista em contrato e de conhecimento do consorciado.

2. Não há vício de consentimento nem publicidade enganosa quando o contrato expressamente prevê ausência de contemplação imediata.

3. A devolução dos valores pagos por consorciado desistente somente ocorre após o encerramento do grupo, nos termos do art. 30 da Lei no 11.795/2008.

4. A frustração contratual desacompanhada de violação de direito da personalidade não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.795/2008,
arts
. 22, §1o, 24, §1o e 30; Lei no 8.177/1991, art. 33; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 51, IV e X, e 53, §2o; Código Civil,
arts
. 145 e 171, II; CPC/2015,
arts
. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1114606/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13.06.2012; STJ, REsp no 1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.10.2011; STJ, REsp no 1.119.300/RS (Tema 312); TJ-MT, Apelação Cível no 1032374-82.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.05.2024; TJ-MT, RAC no 1031906-21.2019.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 31.05.2023; TJ-MT, Apelação Cível no 1010348-03.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RICARDO PINHEIRO JUNIOR
contra a sentença de ID 279758860, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Alto Araguaia, Dr. Daniel de Sousa Campos, nos autos da ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais, com tutela de urgência, ajuizada em desfavor de
HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Sustenta o apelante, em suma, ter aderido
a
contrato de consórcio com a apelada para aquisição de imóvel, pagando 16 parcelas, mas, diante da ausência de contemplação e de dificuldades financeiras, solicitou o cancelamento e a restituição dos valores pagos.

Aduz que a cobrança da taxa de administração no percentual de 21% (vinte e um por cento) seria abusiva e desproporcional, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que foi induzido a aderir ao consórcio sob a falsa promessa de contemplação imediata, informação prestada de forma enganosa pelos funcionários da empresa ré, em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Salienta que a retenção dos valores pagos e a exigência de aguardar o encerramento do grupo para restituição configurariam prática abusiva, em afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assegura o direito à devolução imediata das quantias pagas pelo consorciado desistente.

Assevera que a prática da apelada, além de configurar desequilíbrio contratual e ofensa à boa-fé objetiva,
gerou-lhe
danos materiais, correspondentes ao valor pago (R$ 5.699,59), e danos morais, diante do constrangimento e abalo sofridos.

Com essas considerações, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para: determinar a restituição imediata dos valores pagos, sem necessidade de aguardar o encerramento do grupo; declarar a nulidade parcial da cláusula que estipula a taxa de administração, limitando-a a 10% dos valores pagos; e condenar a empresa requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

O recurso é tempestivo (ID 279758864) e isento de preparo, em razão de o apelante ser beneficiário da justiça gratuita (ID 280523867).

Nas contrarrazões (ID 2
79758867
), a Apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais, com tutela de urgência, objetivando a imediata restituição dos valores pagos em consórcio, por suposta falha no dever de informação, bem como o reconhecimento da abusividade da taxa de administração cobrada pela parte apelada.

Após o devido processo legal, o d. Magistrado singular proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“
Trata-se de Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais, com tutela de urgência, ajuizada por RICARDO PINHEIRO JUNIOR em face de HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., partes qualificadas nos autos.

Narrou-se na exordial que o demandante aderiu ao consórcio com a requerida em 26 julho de 2022, com objetivo de obter crédito para a aquisição de um imóvel no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e começou a realizar os pagamentos mensais, no importe de R$ 341,50 (trezentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), tendo
pago
, até o momento, 16 (dezesseis) parcelas.

Afirmou que a contemplação prometida não ocorreu e, devido a dificuldades financeiras, o autor não conseguiu mais adimplir as parcelas subsequentes. Em razão disso, decidiu cancelar sua participação no consórcio e solicitou a restituição das quantias pagas. No entanto, a requerida solicitou desconto referente à taxa de administração, em 21%.

Aduzindo que a cobrança é abusiva e está em desacordo com a lei, bem como que não houve o devido fornecimento de informações claras e precisas ao consumidor, especialmente no que diz respeito à contemplação imediata, requereu a anulação do contrato de consórcio firmado entre as partes, a declaração de abusividade e nulidade da taxa administrativa de 21%, a restituição dos valores pagos em R$ 5.699,59 (cinco mil seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos) e condenação em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A inicial veio instruída com documentos, ID 164443072 a 164443078.

(...)

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve abusividade na contratação do consórcio, notadamente no que se refere à taxa de administração e ausência de informações ao consumidor.

Analisando os autos, verifica-se que as partes firmaram proposta de participação em grupo de consórcio – ID 175920138, para aquisição de bem imóvel, no valor da adesão/bem de R$ 100.000,00, com prazo de grupo e cota em 180 meses,com parcela inicial de R$ 341,50.

Nota-se que no contrato expressamente assinado pelo consumidor, ora autor, consignou-se que a taxa de administração era em 22%, ID 175920138, fl. 01 (Informações do Grupo, Dados do Bem/Serviços e Demais Relacionadas a Adesão). Logo, não há que se falar que o autor não tinha conhecimento sobre o percentual fixado
á
título de referida taxa.

A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se, em tese, revisão negocial e supressão de cláusulas abusivas porventura existentes no pacto celebrado, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista.

Faculta-se ao consumidor, a qualquer tempo, manifestar a sua vontade de resilir o contrato, não sendo lícito impor a sua vinculação a um negócio jurídico que não mais lhe interessa. Reconhece-se como consequência da resolução contratual o direito das partes ao retorno do “status quo ante”, com a restituição dos valores pagos, observadas as penalidades previstas no contrato, desde que se revelem em consonância com o ordenamento jurídico aplicável à espécie.

Na hipótese, o instrumento contratual é claro ao dispor que não havia garantia de data de contemplação da carta de crédito, devendo prevalecer os termos estabelecidos entre as partes na assinatura do instrumento.

O contratante de consórcio não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata, pois esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, porquanto existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio, conforme previsão do § 1o do art. 22 da Lei 11.795/2008.

Quando não demonstrada, ainda que minimamente, que houve prática de publicidade enganosa, vício de consentimento e nem falha na prestação dos serviços contratados, fica afastado o ato ilícito sustentado inicialmente (falha de informações). A propósito:

(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032374-82.2019.8.11.0041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Ademais, no caso em tela, não houve inadimplemento contratual da administradora de consórcio. Ao contrário, a resolução do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do consorciado, mostrando-se devida a retenção da taxa de administração.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do artigo 33 da Lei de n.o 8.177/91 e da Circular de
no
2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) e que, no caso, foi fixada em 22% (vinte e dois por cento). Sobre o tema:

(...)
(STJ - REsp: 1114606 PR 2009/0069909-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/06/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/06/2012 RSSTJ vol. 45 p. 33) (grifei).

Portanto, apesar das razões apresentadas pela parte autora, não vislumbro abusividade da requerida pela contratação firmada, eis que o consórcio ofertou as devidas informações de como funcionaria o negócio jurídico, notadamente de que não haveria contemplação imediata, bem como a taxa de administração não se mostra excessiva.

Quanto a pretensão de repetição de indébito e danos morais, por evidente que inviável, pelas razões e provas trazidas nos autos, eis que a requerida não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil.

POSTO ISSO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, condenando o autor a suportar as custas/despesas processuais e os honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC. Todavia, suspendo a cobrança de sua condenação na forma do art. 98, § 3o, do CPC/2015.”

Pois bem.
Sem delongas, o recurso não merece provimento.

De acordo com os
arts
. 2o e 3o da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, o
“grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados”
, que visa a
“reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”
.

Aliás
, em se tratando de contrato de consórcio, a relação entre as partes é regida pelo CDC, por expressa previsão legal disposta no artigo 53, §2o, do referido diploma.

Nesse sentido:

“
Tendo em vista as características do contrato associativo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que podem ser autonomamente considerados. A
relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo CDC
, e a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal
.” (STJ. REsp 1269632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/10/2011,
DJe
03/11/2011) (
g.n
.)

Não há dúvida de que um número considerável de consumidores busca reparar eventuais prejuízos porque teriam sido, em tese, ludibriados pela empresa demandada, ou por seus correspondentes locais.

Realmente, muitos desses feitos tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça. Outros, entretanto, foram julgados improcedentes pelo fato de o instrumento contratual escrito trazer cláusulas expressas da não garantia da data de contemplação.

Com efeito, a despeito da fundamentação da sentença pelo Juízo
a quo
, o conjunto probatório coligido aos autos não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do referido Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, uma vez que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo, estão expressamente estipuladas
na proposta de adesão (ID 279757498) e no regulamento geral do plano de consórcio (ID 279757499).

Assim, não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, em especial, que
o autor
teria sido induzid
o
em erro no momento da contratação.

Sendo assim
, não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata, ônus que cabia
ao autor
, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso,
o apelante
não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não trazendo aos autos nenhum elemento probatório que corrobore com suas alegações, como conversas de
WhatsApp
, publicidade veiculada, ou qualquer outro documento que pudesse atestar que um preposto da apelada tivesse, efetivamente, verberado a promessa
de contemplação imediata
.

Logo, não se vislumbra qualquer violação ao princípio da boa-fé objetiva, tampouco abuso de direito ou prática ilícita por parte da empresa administradora. Se houve equívoco de compreensão por parte do consumidor, tal circunstância não pode ser imputada à conduta da requerida, que, em todas as etapas do negócio, atuou nos limites legais e contratuais.

Dessa forma, não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência da consorciada, deverá atender aos ditames da Lei n.11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30, que assim dispõe:

“
Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o”.

Nesse contexto:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL -
PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA -
DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL - Não há que se falar em rescisão do contrato de consórcio de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada a suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos -
Nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio, o que afasta a pretensão de imediata restituição de valores.
”
(TJMG -AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (
g.n
)

É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato e de desistir do negócio entabulado, quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

Diante disso, aplicável à causa a regra do Tema 312 do STJ, firmada pela Segunda Seção da referida Corte por ocasião do julgamento do REsp n. 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

Além disso
, a cláusula contratual que prevê a dedução da taxa de administração é válida e encontra respaldo no artigo 5o, §3o, da Lei no 11.795/2008. Tais valores não se revestem de caráter abusivo, desde que expressamente pactuados —
o que foi feito neste caso, com a ciência e anuência do apelante.

A propósito:

“
(...
)
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312 do STJ), dos quais poderão ser deduzidos os percentuais relativos à taxa de adesão, taxa de administração e prêmios de seguro
”.
(RAC n.1031906-21.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir.
Privado, Rel.
Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
,J. 31.05.23)
(
g.n
)

“
(...) III. Razões de decidir

As provas constantes nos autos, especialmente os áudios apresentados pelo próprio apelante, confirmam que houve plena ciência sobre a contratação de consórcio imobiliário, com contemplação condicionada a sorteio ou lance, inexistindo promessa de liberação imediata de crédito. A alegada simplicidade do consumidor não configura, por si só, vício de consentimento nos termos dos
arts
. 145 e 171, II, do CC. Não houve conduta dolosa ou omissiva da administradora. A
restituição dos valores pagos, conforme dispõe o art. 22, §1o, e art. 30 da Lei no 11.795/2008, é devida apenas após o encerramento do grupo ou contemplação da cota, deduzidas a taxa de administração e o seguro. Não se verifica conduta ilícita ou abusiva apta a justificar reparação por danos morais. A frustração de expectativa contratual, desacompanhada de violação a direito da personalidade, não gera indenização.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “1. Não há vício de consentimento quando o consumidor, mesmo alegando simplicidade, tem plena ciência sobre a contratação de consórcio, com cláusulas claras quanto à contemplação por sorteio ou lance.
2. A devolução de valores pagos por consorciado desistente está condicionada ao encerramento do grupo ou à contemplação da cota, nos termos da Lei no 11.795/2008. 3. A frustração contratual, por si só, não enseja dano moral.
”
(N.U 1010348-03.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025) (
g.n
)

Verifica-se, portanto, ausência de quaisquer irregularidades ou ilegalidades na composição das parcelas ou na estrutura dos encargos contratuais, os quais foram devidamente informados e aceitos pel
o
recorrente no momento da adesão ao grupo de consórcio, sendo indevida a alegação de que teria sido surpreendid
o
por cobranças não previstas.

No caso em exame, revela-se patente a ausência de comprovação de qualquer vício na formação do contrato, tampouco que as cláusulas questionadas tenham imposto desvantagem desproporcional ou onerosidade exagerada à parte recorrente.
Ao revés, verifica-se que a avença foi estabelecida em absoluta observância aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual, não havendo se falar em nulidade de disposições contratuais,
ainda que parcialmente.

O contrato, ademais, fora celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e em forma não defesa em lei, devendo subsistir, então, tal como estipulado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
.

Tampouco merece acolhida o pleito de indenização por danos morais. Em observância ao princípio da razoabilidade, é imprescindível distinguir os meros dissabores e transtornos cotidianos da relação comercial, dos quais se pode naturalmente esperar algum nível de incômodos e frustrações, das efetivas situações excepcionais que atentem contra a inviolabilidade psíquica das pessoas.

No feito em exame, não restou demonstrado qualquer evento caracterizador de situação verdadeiramente excepcional capaz de justificar a reparação moral pretendida. A mera cobrança de valores tidos como indevidos, sem a ocorrência de constrangimento, exposição vexatória ou qualquer conduta verdadeiramente abusiva que denote ofensa à dignidade, não se erige em fundamento idôneo a embasar a indenização almejada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
RICARDO PINHEIRO JUNIOR
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11
o
, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 12% (
doze
por cento)
sobre o valor
atualizado da
causa,

com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC, em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025